Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-34.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800412-34.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: RICARDO PORTELA SENA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS/PARDOS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO ELETRÔNICO. LEI MUNICIPAL QUE EXIGE PRESENÇA DO CANDIDATO. PREVALÊNCIA DA LEI SOBRE O EDITAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidato em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, da Câmara Municipal de Parauapebas, para o cargo de Agente de Polícia Legislativa, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do resultado do procedimento de heteroidentificação realizado de forma eletrônica, no qual não foi reconhecida sua condição de candidato cotista negro/pardo. O apelante sustenta que a Lei Municipal nº 4.857/2020 exige a verificação dos aspectos fenotípicos obrigatoriamente com a presença do candidato, razão pela qual requer a nulidade do ato administrativo que indeferiu sua autodeclaração racial e a realização de novo procedimento presencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válido o procedimento de heteroidentificação realizado de forma eletrônica quando a Lei Municipal nº 4.857/2020 exige a verificação dos aspectos fenotípicos obrigatoriamente com a presença do candidato; (ii) estabelecer se o reconhecimento da ilegalidade do procedimento autoriza o Poder Judiciário a declarar diretamente a condição de candidato cotista ou apenas a determinar nova avaliação pela comissão competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública pode instituir procedimento de heteroidentificação em concursos públicos como mecanismo subsidiário à autodeclaração, desde que observe a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a ampla defesa, a legalidade e o devido processo administrativo.

O Poder Judiciário não substitui a banca examinadora na avaliação fenotípica do candidato, mas controla a legalidade do procedimento administrativo, especialmente quanto à observância da lei, do edital e dos princípios constitucionais da Administração Pública.

A Lei Municipal nº 4.857/2020, art. 3º, § 1º, determina que os aspectos fenotípicos do candidato sejam verificados obrigatoriamente com a presença do candidato, o que impede a realização exclusivamente eletrônica do procedimento de heteroidentificação.

O edital de concurso, por sua natureza infralegal, não pode contrariar comando legal expresso, pois a vinculação ao edital opera apenas dentro dos limites da legalidade.

A previsão do Edital nº 01/2022 de realização eletrônica da heteroidentificação, mediante envio de fotos, documentos e vídeo, não prevalece sobre a exigência legal de presença do candidato.

A presença do candidato no procedimento de heteroidentificação constitui garantia procedimental destinada a conferir maior segurança, transparência e fidedignidade à avaliação dos aspectos fenotípicos.

A discricionariedade administrativa na organização do concurso público não autoriza o afastamento de requisito expressamente previsto em lei, pois a eficiência e a praticidade operacional não se sobrepõem ao princípio da legalidade.

A submissão de todos os candidatos ao mesmo procedimento eletrônico não convalida o vício de legalidade, porque a isonomia administrativa deve operar dentro da legalidade.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante da demonstração de que a forma de realização da heteroidentificação contrariou norma legal expressa.

A nulidade do procedimento eletrônico não implica reconhecimento automático da condição de candidato cotista, mas apenas impõe a realização de novo procedimento presencial por comissão regularmente constituída, com contraditório, ampla defesa e motivação adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital de concurso público não pode afastar exigência expressa prevista em lei municipal que disciplina a forma de realização do procedimento de heteroidentificação.

É nulo o procedimento de heteroidentificação realizado de forma exclusivamente eletrônica quando a lei de regência exige a verificação dos aspectos fenotípicos obrigatoriamente com a presença do candidato.

O controle judicial da ilegalidade do procedimento de heteroidentificação não substitui a avaliação fenotípica da comissão competente nem implica reconhecimento automático da condição de candidato cotista.

A consequência jurídica da nulidade do procedimento eletrônico é a realização de nova heteroidentificação presencial, por comissão regularmente constituída, com observância da lei, do contraditório, da ampla defesa e da motivação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1.009 e seguintes; Lei Municipal nº 4.857/2020, art. 3º, § 1º; Edital nº 01/2022 da Câmara Municipal de Parauapebas, item 4.2.2.3.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.300.254 AgR/PA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21.03.2022, DJe 19.04.2022; STF, Súmula nº 473; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.145380-8/001, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível, j. 09.11.2021, p. 11.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0800412-34.2025.8.14.0040
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
RICARDO PORTELA SENA.

APELADOS:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RICARDO PORTELA SENA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
e do
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL
, na qual se objetivou a anulação do resultado do procedimento de heteroidentificação realizado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022, da Câmara Municipal de Parauapebas, para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.

Na origem, o autor sustentou que se inscreveu para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros/pardos, tendo sido aprovado nas etapas de prova objetiva e investigação social, mas não teve reconhecida sua condição de candidato cotista no procedimento de heteroidentificação realizado de forma eletrônica. Alegou, em síntese, violação à Lei Municipal nº 4.857/2020, especialmente ao art. 3º, § 1º, que exigiria a verificação dos aspectos fenotípicos obrigatoriamente com a presença do candidato.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a avaliação realizada pela comissão de heteroidentificação ostentaria presunção de legitimidade, que os documentos juntados pelo autor não seriam suficientes para infirmar a conclusão administrativa e que o procedimento teria assegurado contraditório e ampla defesa, inclusive com possibilidade de avaliação por segunda banca.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao validar procedimento eletrônico em detrimento de comando legal expresso que exige avaliação presencial; afirma que o edital não poderia prevalecer sobre a lei municipal; aponta ausência de comprovação da regular composição da comissão avaliadora e insuficiência de motivação do ato administrativo; ao final, requer a reforma da sentença, a declaração de nulidade do ato que indeferiu sua condição de cotista e a realização de novo procedimento de heteroidentificação presencial.

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, ao argumento de que a banca cumpriu as regras editalícias, tendo avaliado os aspectos fenotípicos do candidato dentro de parâmetros técnicos e previamente estabelecidos.

O Instituto Consulplan, por sua vez, igualmente pugnou pelo desprovimento do recurso, afirmando que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições, que não houve ilegalidade no procedimento de heteroidentificação e que o Poder Judiciário não poderia substituir a avaliação da banca examinadora.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que, havendo previsão legal expressa de realização presencial da heteroidentificação, não poderia o edital do concurso estabelecer procedimento exclusivamente eletrônico.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do procedimento de heteroidentificação realizado de forma eletrônica ou se, ao revés, deve ser reconhecida a nulidade do ato administrativo por afronta à Lei Municipal nº 4.857/2020.

De início, cumpre destacar que não se discute, propriamente, a possibilidade de a Administração Pública instituir procedimento de heteroidentificação em concursos públicos. Ao contrário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a utilização de mecanismos subsidiários à autodeclaração, com a finalidade de assegurar a efetividade da política pública de reserva de vagas e coibir eventuais fraudes, desde que observados a dignidade da pessoa humana, o contraditório, a ampla defesa e a legalidade do procedimento.

Também é certo que, em regra, ao Poder Judiciário não compete substituir a banca examinadora na avaliação fenotípica do candidato, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo. A atuação jurisdicional, nesse campo, limita-se ao controle de legalidade, isto é, à verificação da observância das regras legais e editalícias aplicáveis, dos princípios constitucionais da Administração Pública e das garantias mínimas do devido processo administrativo.

No caso concreto, todavia, a pretensão recursal não exige que o Poder Judiciário reconheça diretamente a condição racial declarada pelo candidato, nem que substitua a comissão de heteroidentificação em juízo técnico próprio. O que se examina é a legalidade da forma pela qual o procedimento foi realizado.

E, nesse ponto, assiste razão ao apelante.

A Lei Municipal nº 4.857/2020, que disciplina a política de reserva de vagas no âmbito municipal, estabelece em seu art. 3º, § 1º, que os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar tão somente os aspectos fenotípicos do candidato, “os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato”. O próprio parecer ministerial transcreve referido dispositivo e conclui que a realização eletrônica do procedimento contrariou a norma municipal de regência.

A despeito disso, o Edital nº 01/2022 previu, no item 4.2.2.3, que “o procedimento de heteroidentificação será realizado eletronicamente”, mediante envio de fotos, documentos e vídeo para análise da comissão. Tal previsão editalícia foi igualmente reconhecida nas contrarrazões e nas informações constantes dos autos.

Ocorre que o edital, por sua natureza infralegal, não pode inovar em sentido contrário à lei que regulamenta. O princípio da vinculação ao edital não autoriza a Administração a descumprir comando legal expresso, pois o edital vincula a Administração e os candidatos apenas dentro dos limites da legalidade. Assim, havendo conflito entre a regra editalícia e a lei municipal, deve prevalecer a norma legal hierarquicamente superior.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO. VENCIMENTO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO. CONFLITO ENTRE A DISPOSIÇÃO EDITALÍCIA E A LEI . PREVALÊNCIA DESSA ÚLTIMA. 1. Hipótese na qual o Tribunal de Justiça estadual assentou devido o pagamento a servidor público nos moldes em que definido no edital do concurso, embora o valor do vencimento do cargo fosse superior ao estabelecido na lei de regência. 2 . É impertinente conferir relevância demasiada e desproporcional ao princípio da vinculação ao edital, de modo a acarretar indevida submissão da lei às regras editalícias, em desvirtuamento do regime de legalidade estrita ao qual se submete a Administração Pública. 3. A Constituição Federal, no inciso X do art. 37, expressamente restringe à lei específica a fixação e a alteração da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos titulares de cargos previstos no § 4º do art. 39. 4. No descompasso entre o valor do vencimento expresso em lei formal e o estabelecido no edital, deve prevalecer o primeiro, em homenagem à prerrogativa da Administração de anular os próprios atos, quando eivados de vício que os torne ilegais. Incidência do enunciado n. 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1300254 PA 0000373-55 .2009.8.14.0000, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 21/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2022)

EMENTA: < APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE TURMALINA - JORNADA DE TRABALHO - PREVISÃO EM EDITAL E EM LEI MUNICIPAL - DIVERGÊNCIA - PREVALÊNCIA DO DISPOSTO EM LEI - RECURSO NÃO PROVIDO. Em caso de divergência entre a jornada de trabalho prevista na lei municipal e aquela prevista em edital de concurso para provimento de cargo no serviço público municipal, deve prevalecer o disposto em lei, em razão da clara ilegalidade da previsão editalícia. Considerando que o referido Edital se encontra em descompasso com a legislação municipal, não deve subsistir a sua previsão acerca da jornada de trabalho, em respeito ao princípio da legalidade pela qual deve se pautar a Administração Pública. &gt; (TJ-MG - AC: 10000211453808001 MG, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 09/11/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

A expressão legal “obrigatoriamente com a presença do candidato” não comporta interpretação que esvazie seu conteúdo normativo. A presença física do candidato, no contexto da heteroidentificação, não constitui formalidade meramente acessória, mas garantia procedimental instituída pelo legislador local para conferir maior segurança, transparência e fidedignidade à avaliação dos aspectos fenotípicos, cuja aferição pode ser comprometida por variáveis próprias de imagens, vídeos, iluminação, enquadramento, resolução e outros elementos técnicos inerentes à avaliação remota.

Não se desconhece que a Administração Pública possui margem de organização para condução de concursos públicos, inclusive quanto à operacionalização das etapas do certame. Todavia, essa discricionariedade administrativa não autoriza afastar requisito expressamente previsto em lei. A eficiência administrativa e a praticidade operacional não podem se sobrepor ao princípio da legalidade, sobretudo quando a própria lei municipal estabelece a forma de realização do procedimento.

Nesse contexto, a manutenção da sentença importaria admitir que ato convocatório infralegal pudesse derrogar requisito legal expresso, o que não se coaduna com o art. 37, caput, da Constituição Federal.

Ressalte-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento eletrônico não implica declarar o apelante como candidato negro/pardo, tampouco determinar sua imediata inclusão definitiva na lista de cotistas. Tal providência extrapolaria os limites do controle jurisdicional, pois substituiria a comissão competente na avaliação fenotípica.

A consequência jurídica adequada é a anulação do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração do candidato, determinando-se a realização de novo procedimento de heteroidentificação, desta vez presencial, por comissão regularmente constituída, com observância da Lei Municipal nº 4.857/2020, do edital no que compatível com a lei, do contraditório, da ampla defesa e da motivação adequada.

Quanto à alegação dos apelados de que todos os candidatos foram submetidos às mesmas condições, tal circunstância não convalida o vício apontado. A igualdade de tratamento dentro de um procedimento ilegal não afasta a nulidade do ato, pois a isonomia administrativa deve operar dentro da legalidade, e não à sua margem.

Do mesmo modo, a presunção de legitimidade do ato administrativo não é absoluta. Demonstrado que a forma de realização da heteroidentificação contrariou norma legal expressa, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade do procedimento entre as partes, independentemente de reexame judicial do mérito da avaliação fenotípica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de:

a)
declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial do apelante
, em razão da realização do procedimento de heteroidentificação de forma eletrônica, em desconformidade com o art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 4.857/2020;

b)
determinar que os apelados promovam novo procedimento de heteroidentificação do apelante
, de forma presencial, por comissão regularmente constituída, com observância da legislação municipal aplicável, do contraditório, da ampla defesa e da necessária motivação administrativa;

c) esclarecer que a presente decisão
não reconhece automaticamente a condição de candidato cotista do apelante
, limitando-se ao controle de legalidade do procedimento administrativo, cabendo à comissão competente realizar nova avaliação fenotípica nos termos da lei;

d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026